Tribunal: STF
Processo: Rcl 42550
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações: 
    A União afirma haver a Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, no processo nº 0504372-03.2019.4.05.8403, usurpado a competência do Supremo.
    Diz figurar como ré em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, ajuizada por servidora pública buscando ver afastada contribuição previdenciária sobre parcela de férias, serviços extraordinários, adicionais noturno, de insalubridade e demais rubricas não incorporáveis aos proventos. Menciona a procedência do pedido, mantido o entendimento em recurso inominado. Interposto recurso extraordinário, teve a sequência indeferida, considerado o Tema nº 163 da repercussão geral. Com agravo não se alcançou êxito, surgindo o descompasso. 
    Aponta equívoco na observância da sistemática da repercussão maior. Destaca fixada, pelo Pleno, tese contrária à incidência da contribuição sobre verba que não integrará os proventos de aposentadoria de servidor. Evoca pronunciamentos no sentido da adequação do enfoque em relação aos servidores públicos federais, sendo impertinente quando em jogo o Regime Geral da Previdência Social.
    Pretende o reexame do caso e, sucessivamente, a remessa do processo ao Supremo.
    O Tribunal de origem esclareceu o histórico processual.
    A interessada não apresentou contestação – certidão de 18 de maio de 2021.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido. Sublinha a impertinência do Tema nº 163, no qual não debatidas parcelas devidas por Município sem regime próprio de previdência, a revelar a regência do Regime Geral de Previdência Social. Indica precedentes. 
    2. O Pleno, ao apreciar o recurso extraordinário nº 593.068 – Tema nº 163 –, fixou, quanto aos servidores públicos, presente vínculo estatutário, tese segundo a qual descabe o recolhimento de contribuição previdenciária considerada verba não incorporável aos proventos, a exemplo de terço de férias, serviços extraordinários e adicionais noturno e de insalubridade.
    O precedente ficou restrito àqueles vinculados mediante liame de natureza administrativa. Se envolvido servidor submetido ao regime celetista, evidencia-se erronia quanto à observância da sistemática da repercussão maior.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, no processo nº 0504372-03.2019.4.05.840, mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário, e determinar a remessa do processo ao Supremo.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator